Tribunal: TJES
Processo: 5013120-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013120-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013120-80.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LUANA PAULA SANT ANA DA SILVA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE (APOSENTADORIA). SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, servidora pública estadual aposentada por invalidez, pleiteia reparação por danos decorrentes de acidente em serviço ocorrido em 2015, com aposentadoria concedida em 2017.

2. A sentença de origem acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, fundamentando-se no transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria.

3. Recurso da parte autora pugnando pela reforma, sustentando a prevalência do Código Civil sobre o Decreto nº 20.910/32 por hierarquia das leis, bem como a imprescritibilidade dos direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana.

4. O recurso não merece provimento. Nas relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial que prevalece sobre os prazos do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo). O termo inicial da prescrição em ações indenizatórias por acidente de trabalho é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). No caso, a consolidação da lesão e a incapacidade definitiva deram-se com a concessão da aposentadoria por invalidez em 07/05/2017. Tendo a ação sido proposta apenas em 04/04/2025, operou-se a prescrição.

5. A alegação de imprescritibilidade não prospera. Embora os direitos da personalidade (vida, integridade física) sejam imprescritíveis, a pretensão de reparação pecuniária (indenização) decorrente de sua violação possui natureza patrimonial e sujeita-se aos prazos prescricionais legais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)